Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001229-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), LEIRIANNE COSTA CAMARGO CONCEICAO - CPF: 100.253.201-90 (IMPETRANTE), ADRIEN SANTANA DA COSTA - CPF: 710.085.621-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (IMPETRANTE), LEIRIANNE COSTA CAMARGO CONCEICAO - CPF: 100.253.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta: (i) nulidade das provas por violação de domicílio decorrente de ingresso policial sem mandado judicial; (ii) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível, em
habeas corpus
, o reconhecimento de nulidade por alegada violação de domicílio; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação de tráfico para porte para uso próprio nesta via; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da paternidade de criança menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos controvertidos, sendo inadequado para aferir a legalidade de ingresso domiciliar quando a controvérsia demanda análise do conjunto fático-probatório e confronto de versões.

4.

O reconhecimento da nulidade da prova antes de manifestação do juízo de origem implica indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.

A desclassificação do delito de tráfico para porte para uso próprio exige exame aprofundado das provas acerca da destinação da droga, providência incompatível com a via estreita do
writ.

6.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, consistentes na gravidade concreta da conduta, na quantidade de entorpecente apreendida e no risco de reiteração delitiva.

7.

O rompimento de tornozeleira eletrônica, aliado à existência de condenação anterior pelo mesmo delito, ainda que alcançada pela prescrição executória, evidencia descumprimento de medida cautelar e demonstra a insuficiência de medidas diversas da prisão.

8.

A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial e previsão expressa do art. 312, § 3o, III, do CPP.

9.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

10.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de filho menor, não sendo automática a concessão do benefício ao genitor.

11.

A ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de alegada violação de domicílio ou desclassificação do delito quando a controvérsia exige reexame aprofundado de provas.

2. A reiteração delitiva, o rompimento de tornozeleira eletrônica e a quantidade de droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor depende de prova inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados do filho.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, 313, I e II, 318 e 318-A; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 908.369/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Rel. Mina Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no RHC n. 204.735/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 4/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 222.677/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01/10/2024; TJMT, N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01/10/2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, j. 02/03/2017 (Enunciado no 25); TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vilson Pedro Nery, em favor de
ADRIEN SANTANA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do processo n. 1000890-02.2026.8.11.0042.

Adoto o bem lançado relatório exarado pelo Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, Plantonista (Id. 341063350):

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em plantão judiciário por Leirianne Costa Camargo Conceição em favor de Adrien Santana da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Cuiabá, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente – segundo a impetrante, pelo “delito relacionado a Lei de Tóxicos (art. 28)” (sic).

A impetrante alega que tal prisão em flagrante decorreu de busca domiciliar realizada por policiais militares sem autorização judicial ou consentimento válido do morador.

Argumenta que o paciente é mero usuário de substâncias entorpecentes, o que torna ilegal a sua segregação cautelar, já que o crime capitulado no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal) não admite o encarceramento do agente.

Acrescenta que o paciente possui um filho de apenas 5 anos de idade que depende de seus cuidados.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por prisão domiciliar, inclusive liminarmente (Id. n. 341061851).

Junta documentos (Id. n. 341061852-341061855)”.

O pleito liminar foi indeferido pelo Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Plantonista

(Id.

341063350
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.

341978372).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (Id. 343913866),
verbis
:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
1.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
2.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
3.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão veiculada na presente impetração consiste em obter provimento jurisdicional que determine o relaxamento da prisão do paciente, sob a alegação de nulidade das provas produzidas, em razão de suposta violação de domicílio decorrente de ingresso policial sem a devida autorização judicial.

Subsidiariamente, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, ante a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer-se a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, bem como na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP.

Passo à análise da ordem impetrada.

1.

Da alegação de nulidade por violação de domicílio
.

No que se refere à alegação de que a prisão em flagrante teria decorrido de busca domiciliar ilegal, cumpre esclarecer que a presente impetração não se revela instrumento processual adequado à apreciação da matéria.

Inicialmente, é necessário salientar que a análise da legalidade da abordagem policial – notadamente quanto à existência de fundadas razões, validade do eventual consentimento do morador ou ocorrência de situação de flagrante delito apta a excepcionar a inviolabilidade domiciliar – demanda minucioso exame do conjunto fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Com efeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
habeas corpus
, dada sua natureza de cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco é meio hábil para a rediscussão de fatos e provas controvertidos.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) 2. A decisão do Tribunal de origem, reformando a sentença absolutória, baseou-se na análise dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, concluindo que a abordagem policial ocorreu na escadaria do prédio e que o acusado teria franqueado a entrada em sua residência, onde foi encontrado o carregador da arma. 3. Para desconstituir tal conclusão e considerar ilícita a entrada no domicílio, seria necessário profundo reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
(...)”
(AgRg no HC n. 908.369/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJEN 28/11/2025).

No caso em tela, a narrativa apresentada na inicial, que aponta para suposta invasão arbitrária do domicílio, encontra-se em total dissonância com os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, nos quais se registra que o paciente teria adentrado a residência em fuga, além de ter confessado a prática delitiva. A solução dessa controvérsia exige a análise aprofundada de provas e a confrontação de depoimentos, sob o crivo do contraditório, o que é manifestamente incabível na presente via processual.

Some-se a isso o fato de que a apreciação prematura da tese defensiva por este Tribunal, antes da manifestação do Juízo de primeiro grau sobre os elementos probatórios a serem colhidos na instrução criminal, implicaria indevida supressão de instância. A verificação da legalidade da prova, quando dependente de apuração fática complexa, é atribuição originária do magistrado singular.

Assim, embora o
habeas corpus
seja remédio constitucional de aplicação ampla na tutela da liberdade de locomoção, não se presta ao reexame de provas nem à substituição de recursos próprios, tampouco pode ser utilizado como via para contornar o duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito, a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direto por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”

(AgRg no HC n. 925.781/TO, rel. Mina Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 17/2/2025).

Desse modo,
não conheço da impetração quanto à alegação de nulidade por violação de domicílio
, devendo a matéria ser submetida, em momento oportuno, ao crivo do Juízo de primeiro grau.

2.
Da tese de desclassificação para uso (Art. 28 da Lei n. 11.343/06)
.

Por conseguinte, o impetrante sustenta que a conduta do paciente se amolda ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse para uso próprio) e não ao crime de tráfico de drogas.

Consoante já sustentado, a via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de provas, sendo inadequada para a análise da desclassificação do delito, que demanda dilação probatória. Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado Criminal n. 42 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A classificação jurídica dos fatos é questão que deve ser analisada no curso da instrução criminal, mediante o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível, neste momento processual e pela via eleita, afirmar categoricamente que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do paciente.

Dessa forma,
revela-se inviável o acolhimento da tese desclassificatória nesta via mandamental.

3.
R
evogação da prisão por
ausência dos pressupostos
.

No que se refere à legalidade da prisão preventiva, observa-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de janeiro de 2026, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Durante a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e, na sequência, converteu-a em prisão preventiva. A decisão foi embasada na
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da infração penal, evidenciada pelo
risco de reiteração delitiva
, uma vez que o paciente se encontrava submetido a monitoração eletrônica, a qual estava rompida, além de possuir condenação anterior pelo mesmo delito, ainda que esta tenha sido alcançada pela prescrição da pretensão executória. Soma-se a tais circunstâncias a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em sua posse.

Eis o teor da decisão
, verbis:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de ADRIEN SANTANA DA COSTA, pela suposta prática do crime tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência que durante patrulhamento no bairro Alto da Serra, policiais militares visualizaram três indivíduos em frente a uma residência. Ao perceberem a aproximação da guarnição, um dos indivíduos adentrou rapidamente ao imóvel. Os outros dois, abordados no local, indicaram que o terceiro se encontrava na residência. O suspeito foi identificado como ADRIEN, que, ao ser questionado sobre a existência de entorpecentes, confessou a posse e indicou a localização das substâncias ilícitas, as quais estavam sobre uma cômoda.

No local foram apreendidos três materiais: Material A: 1,78 g (massa inicial) / 1,52 g (massa de devolução); Material B: 39,98 g (massa inicial) / 38,12 g (massa de devolução); Material C: 180,28 g (massa inicial) / 179,81 g (massa de devolução). As substâncias foram submetidas ao exame pericial preliminar, tendo todas as alíquotas dos materiais A, B e C apresentado resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha), planta que possui como princípio ativo o THC – tetrahidrocanabinol.

Durante a diligência, constatou-se ainda que o autuado fazia uso de tornozeleira eletrônica e que, no local da abordagem, foi encontrada uma tornozeleira rompida de numeração 4212093756, a qual o próprio autuado afirmou ser de sua posse, dizendo tê-la rompido há cerca de um mês.

O auto de prisão em flagrante está regular, material e formalmente em ordem, tendo sido observadas todas as garantias legais e constitucionais. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, notadamente pela confissão do autuado e apreensão da substância entorpecente.

Fumus commissi delicti: Está demonstrado por meio dos depoimentos policiais e da apreensão da droga, conforme consta nos autos. A confissão do autuado reforça os indícios da prática delitiva.

Periculum libertatis: Restou evidenciado pelo rompimento da tornozeleira eletrônica e histórico de reincidência. Consta nos autos que ADRIEN possui condenação anterior por tráfico de drogas, ainda que atingida pela prescrição, o que demonstra seu envolvimento reiterado com a prática criminosa. Além disso, o uso da tornozeleira eletrônica demonstrava o benefício da liberdade vigiada, o qual foi descumprido deliberadamente pelo custodiado.

A existência de reincidência específica, somada à quebra das condições de monitoração eletrônica, indica a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para contenção da reiteração delitiva, de modo que a segregação cautelar é a única medida apta a garantir a ordem pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e o risco concreto de continuidade na prática criminosa justificam a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. Do mesmo modo, já se decidiu que a expressiva quantidade de drogas ou reincidência inviabiliza a substituição por medidas alternativas.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADRIEN EM PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública e diante da reiteração delitiva” (Id. n. 220175523 dos autos n. 1000890-02.2026.8.11.0042).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal.

A decisão está bem estruturada, com a devida indicação da
materialidade
delitiva, dos
indícios
suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis
, especialmente configurado na necessidade de se resguardar a
ordem pública
frente ao risco concreto de reiteração delitiva.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

No presente caso, o rompimento da tornozeleira eletrônica, encontrada danificada sobre uma cômoda, juntamente com os entorpecentes, evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Se ao paciente havia sido concedido o benefício da liberdade monitorada e este, deliberadamente, frustrou o mecanismo de controle eletrônico para, em tese, retomar a prática delitiva, impõe-se a decretação da prisão preventiva como medida eficaz para conter a reiteração criminosa.

Ressalte-se, ainda, que a quantidade de substância entorpecente apreendida não pode ser considerada ínfima, o que, aliado à reincidência específica, reforça a periculosidade social do agente.

A propósito, no que tange à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento idôneo para a imposição da custódia cautelar, cumpre destacar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, ocorrido em 02 de março de 2017, aprovou o Enunciado no 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, a Lei no 15.272/2025 introduziu o inciso III ao § 3o do artigo 312 do Código de Processo Penal, dispondo que: “
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas
”.

Nesse contexto, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de entorpecente apreendido, quando demonstrativa de elevada reprovabilidade da conduta, constitui fundamento idôneo para a imposição da prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte julgados,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública
. 8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

4.
Do pedido de prisão domiciliar
.

Por fim, no que
tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, cumpre, inicialmente, destacar que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, o que configura indevida supressão de instância. Ainda que se superasse referido óbice, a
pretensão não merece acolhimento
.

Embora o impetrante alegue que o paciente seria imprescindível para os cuidados do filho menor, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve observar os requisitos previstos no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, e também pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor de 12 anos não é automática, exigindo-se prova inequívoca de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados do infante.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Condições pessoais favoráveis e a alegada paternidade de menor de 12 anos não autorizam, por si sós, a revogação da preventiva, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do agravante. (...)”.
(AgRg no RHC n. 222.677/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No caso em exame, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do paciente. A própria impetração informa que o paciente reside com a esposa (impetrante) e com o filho, não havendo qualquer documento que demonstre a impossibilidade da genitora ou de outros familiares prestarem os cuidados necessários à criança. A mera existência de prole, desacompanhada de prova da exclusividade na assistência, não autoriza a concessão do benefício, especialmente tratando-se de réu reincidente que descumpriu medida cautelar anteriormente imposta.

Nesse mesmo sentido, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que “
o impetrante não demonstrou de forma inequívoca a imprescindibilidade do paciente quanto aos cuidados do filho
”, circunstância que, igualmente, inviabiliza a concessão da ordem neste ponto.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
writ,
e, na parte conhecida,
denego
a ordem pretendida em benefício de
ADRIEN SANTANA DA COSTA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026